Tribunal: TJMT
Processo: 1012606-08.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012606-08.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JURACI DA SILVA - CPF: 340.269.671-15 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO REGULAR – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória (Id. 287115360), julgou procedentes os pedidos fundados na alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

II – Questão em discussão

Discute-se a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação no contrato firmado entre as partes, bem como eventual ilicitude na cobrança realizada com base na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III – Razões de decidir

Restou comprovada nos autos a regularidade da contratação, com assinatura do termo de adesão (Id. 287114438) e efetiva disponibilização do valor em conta, via TED (Id. 287114439). A alegação de desconhecimento da modalidade contratada foi infirmada pela documentação apresentada. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o dever da parte autora de provar os fatos constitutivos do direito alegado. Inexistindo comprovação de erro substancial, coação ou ausência de informação, não há nulidade contratual, tampouco repetição de indébito ou dano moral indenizável. Precedentes do TJMT e STJ corroboram a validade do RMC quando firmado com ciência do consumidor.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais. Fixa-se honorários em favor do patrono da parte apelante no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o art. 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO MARCIO APARECIDO GUEDES (relator) Egrégia Câmara: Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S/A (Id. 287115363), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Id. 287115360), que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com indenizatória c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos, ajuizada por JOSIMAR JUSTINO DOS ANJOS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “
determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;”
e ainda condenar a requerida

ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante sustenta que a contratação se deu de forma regular, mediante assinatura do termo de adesão e efetiva disponibilização do valor em conta do autor, que não comprovou vício de consentimento nem falha na prestação de informações. Defende a validade do contrato e a inexistência de dano moral.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 287115365), insistindo na existência de ilicitude contratual e reiterando os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da existência de vício de consentimento na contratação e ao eventual direito à devolução de valores e à indenização moral.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante apresentou o Termo de Adesão assinado (Id. 287114438) e comprovante de transferência (TED) para conta do autor (Id. 287114439). A assinatura da documentação e a disponibilização dos valores refutam a tese de vício substancial do consentimento.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas não exime o consumidor de demonstrar a existência de ato ilícito, dano e nexo causal (arts. 186, 187 e 927 do CC; art. 14 do CDC).

No caso, o autor não logrou demonstrar que foi compelido a contratar, tampouco a existência de defeito na prestação do serviço. Ao contrário, recebeu o valor contratado em conta de sua titularidade, fato que revela a efetiva adesão à modalidade pactuada.

O TJMT tem jurisprudência firme quanto à validade da contratação por RMC quando comprovada a adesão informada e a utilização do serviço, como nos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

Por fim, quanto aos danos morais, não restou demonstrada situação que extrapole os meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não se impõe a condenação.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença (Id. 287115360) para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, fixando honorários em favor do patrono da parte apelante no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025